Tribunal: TJDFT
Processo: 0754055-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754055-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLI HENRIQUE SILVA AGRAVADO: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE- 2 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 6 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLI HENRIQUE SILVA, tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Paranoá, no qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução no 0707397-39.2024.8.07.0008, sob o fundamento da ausência de garantia suficiente para a execução (CPC, artigo 919, § 1o) – ID 219925609, de origem. Em suas razões recursais (ID 67326283), a empresa agravante sustenta que “A denegação do efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo vai de encontro ao próprio requisito autorizador do perigo de dano, visto que a efetivação de atos constricionais para garantir a execução poderá ocasionar danos irreparáveis à parte agravante, no qual qualquer valor disponível é de extrema importância para prover o mínimo existencial dela” e requer seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução. Sem Preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator